Tribunal: TJDFT
Processo: 0744560-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. IMÓVEL PENHORADO. SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA HASTA PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas Executadas contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que foi determinada a alienação de bem imóvel em hasta pública.
2. Em razão da unicidade recursal, as irresignações que já são objeto de outro recurso não serão analisadas no presente agravo, quais sejam: ilegitimidade passiva das herdeiras e impenhorabilidade do bem de família. 2.1. A decisão que deferiu a penhora de 50% do imóvel encontra-se preclusa, razão pela qual a insurgência contra ela não deve ser conhecida.
3. A impugnação da assunção do encargo de depositário fiel deveria se dar a partir da citação das herdeiras, e não no presente agravo de instrumento. 3.1. Outrossim, há previsão na lei de que o depositário fiel é o executado ou representante legal, no caso, as herdeiras (art. 836, §2o, do CPC).
4. Quanto ao valor do débito exequendo e à determinação de realização de perícia, tem-se que, no agravo de instrumento n. 0712176-03.2020.8.07.0000, interposto em embargos à execução, já restou decidido que deve ser realizada perícia para verificar se houve prática de anatocismo. 4.1. A eventual pendência de perícia para apurar o valor devido não obsta a realização da penhora, mas tão somente a satisfação da dívida com o credor antes de saber o “quantum” que lhe é devido. 4.2. No entanto, faz-se necessária a advertência para que, antes de haver qualquer repasse de valor ao credor, seja realizada, se não tiver sido, a perícia nos termos decididos no AI 0712176-03.2020.8.07.0000, sendo-lhe satisfeito o crédito apenas no montante efetivamente devido.
5. Quanto à cláusula contratual de quitação por falecimento do devedor, não mais subsiste essa razão para o agravo de instrumento, diante da decisão proferida pelo Juízo a quo que suspendeu a realização da alienação para analisar se houve ou não quitação do contrato.
6. Incabível a análise do pedido de condenação da Agravada por litigância de má-fé, uma vez que tal conduta processual ainda não foi decidida pelo Juízo a quo e, portanto, implicaria em supressão de instância. 6.1. Outrossim, a Agravada trouxe justificativa nas contrarrazões para a não quitação do contrato a despeito do óbito do devedor, o que, a princípio, afasta a constatação de inequívoca atuação de má-fé.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.